Tribunal: TJBA
Processo: 0502488-52.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação Criminal nº 0502488-52.2020.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Sidney dos Santos Moreira

Advogado: Dr. Olavo Ferreira dos Santos Filho (OAB/BA nº 39.838)

Apelante: Micael Fernandes da Silva

Advogada: Dra. Tereza Cristina Grossi (OAB/MG nº 134.204)

Advogado: Mozart Emanuel Grossi (OAB/BA nº 201.169)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Tiago Ávila de Souza

Origem: 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador

Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. (ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDOS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR FORMULADOS NO APELO INTERPOSTO POR SIDNEY DOS SANTOS MOREIRA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. CONCEDIDO AOS RÉUS O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NO CURSO DA AÇÃO PENAL. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. INACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE APTO A ATESTAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DO CRIME IMPUTADO AOS APELANTES. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELOS CONHECIDOS PARCIALMENTE E PROVIDOS EM PARTE para aplicar a fração de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria, com redução das penas, tornando-as definitivas para ambos os Apelantes em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença vergastada.

I – Cuida-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por Sidney dos Santos Moreira e Micael Fernandes da Silva, inconformados com a sentença que os condenou, individualmente, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
(id 80363591): “[...] No dia 17 de fevereiro de 2020, por volta das 22:00hs., na Rua 22 de março, Bairro de Boa Vista de São Caetano, nesta cidade, os acusados, agindo em prévio acordo de vontades e unidade de desígnios, mediante o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima que foi mantida em seu poder durante certo lapso temporal, subtraíram para si o veículo Onix/Chevrolet de placa QUZ 4736, a quantia de R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais) em espécie, e um relógio de pulso da marca Backer, do senhor Lucas Conceição Nascimento. Segundo restou apurado, a vítima trabalha fazendo corrida pelo aplicativo e recebeu uma chamada oriunda da entrada principal da Lagoa da Paixão. Ao chegar no local adentraram no veículo os três acusados solicitando uma corrida até o Bairro de Plataforma. Logo que o veículo começou a se deslocar, os acusados anunciaram o assalto, tendo o réu Johnatan sacado uma arma de fogo e, apontando para a vítima, determinou, juntamente com os dois outros réus, que o acusado seguisse suas orientações, restringindo, a partir daquele momento, a sua liberdade. Ao chegarem no Bairro de Boa Vista de São Caetano os acusados mandaram a vítima parar o veículo, determinaram que o senhor Lucas decesse (sic) do carro, momento em que o réu Sidney assumiu a direção e evadiram-se do local. Antes da fuga, entretanto, os acusados ainda exigiram a entrega do dinheiro e relógio já mencionados. Algum tempo depois a polícia foi acionada e logrou êxito em prender os acusados e recuperar os pertences da vítima, que estavam em poder dos réus. O crime se consumou, consoante orientação ministrada na Súmula 582, do STJ. Ouvido perante a autoridade policial, a vítima reconheceu os acusados como autores do roubo. O acusado Johnatan, ouvido pela autoridade policial confessou a autoria do delito, inclusive afirmando da também participação efetiva dos demais réus na prática do crime. Assim procedendo, infringiram os acusados o disposto no art. 157, parágrafo 2º, inciso II e IV, e parágrafo 2º ‘A’, inciso I, todos do Código Penal. [...].”.

III – Irresignado, Sidney dos Santos Moreira interpôs Recurso de Apelação (id 80365450), em cujas razões (id 81441855) aduz que não houve testemunhas oculares da prática delitiva em questão e que inexistem provas suficientes para a sustentação do édito condenatório, fundamentos que amparam o pedido de absolvição. Subsidiariamente, postula redução das penas, alteração do regime prisional, fixação de prisão domiciliar, deferimento da gratuidade da Justiça e isenção do pagamento das custas processuais.

IV – Inconformado, Micael Fernandes da Silva também interpôs Recurso de Apelação (id 80365464), em cujas razões (id 80365480) afirma ausência de provas da autoria delitiva, também aduzindo que desconhecia o propósito do corréu falecido Johnatan a respeito da prática delitiva em questão. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal.

V – Digno de registro que foi extinta a punibilidade do corréu Johnatan dos Santos de Jesus, em razão do seu falecimento (id 80365059).

VI – Não se conhecem dos pedidos de isenção do pagamento das custas processuais e concessão de prisão domiciliar, formulados no recurso de Sidney dos Santos Moreira, pois consta a indicação “Sem custas processuais” na sentença recorrida, ressaltando-se que o réu respondeu ao processo em liberdade,
status
não alterado pelo édito condenatório (sentença no id 80365447; decisão concessiva de liberdade provisória nos ids 80364619 e 80364620).

VII – No mérito, mão merece acolhimento o pleito absolutório formulado pelos Recorrentes. A materialidade e autorias delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (id 80363595, pág. 09), onde consta a descrição dos bens referidos na denúncia, bem como a presença de um “simulacro de pistola”, e as declarações policiais da vítima Lucas Conceição Nascimento (id 80363595, págs. 06/07).

VIII – Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação.
In casu
, como visto, as declarações do ofendido foram sólidas e coerentes, tendo descrito, detalhadamente, o desenrolar dos fatos; outrossim, não se vislumbra, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade das suas declarações ou indício a justificar, por parte dele, uma falsa acusação. Nesse sentido: STJ – Quinta Turma, AgRg no
HC
nº 574.604/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020. Corroboram as declarações da vítima os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela Acusação SD/PM Andrius Ferreira Campos e SD/PM Wagner Patrick Sousa dos Santos (PJe Mídias). Como cediço, a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Nessa esteira: STJ – Sexta Turma, AgRg no
HC
nº 1.033.861/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025.

IX – Quando do seu interrogatório judicial (PJe Mídias), o réu Micael Fernandes da Silva afirmou que não sabia da intenção do corréu falecido Johnatan dos Santos de Jesus a respeito da prática criminosa e que não praticou nenhum ato executivo, porém de modo isolado nos autos, e em confront
o
com o depoimento

judicial prestado pelo SD/PM Wagner Patrick Sousa dos Santos, no sentido de que todos os agentes assumiram a prá
tica delitiva no momento da prisão em flagrante delito. O corréu Sidney dos Santos Moreira não foi interrogado em Juízo, porque decretada sua revelia, conforme relatado na sentença recorrida (id 80365447).

X – Destaca-se que o art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, estabelece que: “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Como visto, o Magistrado não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o decisio condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que a veracidade de tais elementos tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Assim, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal.

XI – Passa-se ao exame da dosimetria das penas. Em relação a ambos os réus Micael Fernandes da Silva e Sidney dos Santos Moreira, o Juiz
a quo
aplicou as penas-base de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na etapa intermediária, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira etapa, por força do reconhecimento das majorantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade da vítima, foram realizados aumentos de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), resultando na pena de 08 (oito) anos de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. A operação realizada na terceira etapa da dosimetria das penas está em confronto com a Súmula 443/STJ, segundo a qual, “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”. De acordo com o Colendo STJ, o concurso de majorantes no chamado “efeito cascata” somente é válido se evidenciada fundamentação concreta no édito condenatório, suficientemente apta a evidenciar a especial gravidade da conduta e o incremento do risco ao bem jurídico tutelado. Nesse sentido: STJ – Quinta Turma, AgRg no
HC
nº 983.504/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025; STJ – Quinta Turma, AgRg no
HC
nº 1.011.155/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025. A respeitável sentença recorrida aplicou circunstâncias majorantes de modo cumulativo sem a fundamentação adequada. Veja-se (id 80365447): “[...] Na terceira fase, inexiste causa de diminuição da pena, mas concorrem as causas especiais de aumento, previstas no inciso II e V, do § 2º. Todavia, conforme entendimento dos tribunais superiores, o simulacro de arma de fogo pode ser utilizado para justificar a grave ameaça do crime de roubo, todavia, por não haver potencial ofensivo não poderá ser utilizado como causa de aumento de pena. Portanto, reconhecido o concurso de pessoas, bem como a restrição da liberdade da vítima, exaspero a pena na fração de 2/3 (dois terços) e 1/3, restando a pena em 08 anos de reclusão e 167 dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao art. 60, CP. [...].”.
In casu
, embora praticado o delito de roubo por 03 (três) agentes, foi empregado simulacro de arma de fogo e realizada a prisão em flagrante delito após o transcurso de breve tempo da prática delitiva, inclusive após a liberação da vítima, que não relatou o sofrimento de atos de agressão. Houve, ainda, a recuperação dos bens subtraídos. Dada a reduzida gravidade das condutas sob análise, impõe-se a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), a despeito da presença de 02 (duas) majorantes. Realizado o aumento de 1/3 (um) terço sobre as penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, obtêm-se as reprimendas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, tornadas definitivas, mantendo-se o regime inicial semiaberto, por força da quantidade da pena aplicada, e não acolhido o correspondente pedido recursal, sem alteração do valor unitário mínimo para a pena pecuniária.

XII – É importante sinalizar, quanto ao pleito de reconhecimento da gratuidade da justiça, formulado por Sidney dos Santos Moreira, que há muito tem o Superior Tribunal de Justiça entendimento sedimentado acerca do momento oportuno para avaliação da condição de miserabilidade jurídica do sentenciado, de modo a considerar a aplicação ou não da sanção pecuniária. É o que se verifica do seguinte precedente: STJ – Quinta Turma, AgRg no REsp nº 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.

XIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo “[...] CONHECIMENTO PARCIAL e, nessa extensão, PROVIMENTO PARCIAL dos apelos, à forma acima delineada, mantendo-se a condenação dos seus demais termos” (id 91795344).

XIV –
APELOS interpostos por Sidney dos Santos Moreira e Micael Fernandes da Silva CONHECIDOS PARCIALMENTE E PROVIDOS EM PARTE para aplicar a fração de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria, com redução das penas, tornando-as definitivas para ambos em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0502488-52.2020.8.05.0001, proveniente da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelantes, Sidney dos Santos Moreira e Micael Fernandes da Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE OS APELOS interpostos por Sidney dos Santos Moreira e Micael Fernandes da Silva, DANDO-LHES PROVIMENTO PARCIAL para aplicar a fração de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria, com redução das penas, tornando-as definitivas para ambos em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença vergastada e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.